Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVANÇO ESCOLAR. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIDOS. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para promover o avanço escolar da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em analisar se a requerente atende aos requisitos legais para o avanço escolar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 2/2023 do Conselho de Educação do DF estabelece requisitos para avanço escolar, incluindo matrícula por um período mínimo de um bimestre letivo e aprovação pelo conselho de classe.
4. No caso, a requerente não comprovou o atendimento dos requisitos estabelecidos na referida resolução.
5. Ademais, a participação da requerente no ENEM, cursando o 2o ano do Ensino Médio, assume a condição de "treineira" e impede a utilização da nota para ingresso no ensino superior, conforme disposto no edital do ENEM/2024 (item 2.4).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O avanço escolar no ensino médio exige o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Resolução no 2/2023 do Conselho de Educação do DF. 2. A nota obtida no ENEM por participante 'treineiro' não pode ser utilizada para ingresso no ensino superior”.
______________
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 2/2023 do Conselho de Educação do DF; Edital do ENEM/2024.